Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-60.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009090-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO BONDESPACHO DA SILVA - CPF: 328.159.641-04 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), TIAGO SOUZA SILVA - CPF: 048.323.301-36 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – LAUDOS UNILATERIAS ACOSTADOS PELOS AUTORES - PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DESCABIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte, o julgamento antecipado da lide, se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

É indevido o pagamento de indenização por prejuízos causados em equipamentos eletroeletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos narrados pela autora. A autora, para comprovar o fato constitutivo de seu direito, juntou laudos inconclusivos, os quais não têm o condão de substituir laudo técnico apropriado para demandas dessa natureza. Pelos referidos documentos não é possível constatar que os aparelhos eletrônicos de propriedade dos autores foram danificados por falha no serviço prestado, ou seja, o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009090-60.2022.8.11.0002

APELANTES: TIAGO SOUZA SILVA E HELIO BONDESPACHO DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
HÉLIO BONDESPACHO DA SILVA
e
TIAGO SOUZA SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade concedida, conforme o artigo 98, §3º do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, suscitam, que houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas indicadas, diante do laudo pericial inconclusivo sobre a origem do dano elétrico que resultou na queima de eletrodomésticos.

Sustentam que o laudo não afastou a responsabilidade da concessionária, tendo ambos reconhecido sua inconclusividade, razão pela qual, a magistrada deveria ter aberto a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos, especialmente quanto às oscilações e quedas no fornecimento de energia.

Enfatizam que nada foi provado na perícia, logo, por se tratar de relação de consumo, caberia a requerida/apelada ter provado a ausência de danos materiais e morais, mas nada provou.

Argumentam que na inicial tem até o print das ligações para Energisa nos dias de queda/oscilações, bem como vídeo do ventilador sendo queimado, por isso, não se pode falar que nada foi provado, além dos documentos da inicial, em que houve o pedido de realização de instrução com a relação de testemunhas apresentadas.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer o cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução com oitiva das testemunhas, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecimento dos danos materiais e morais, com inversão do ônus da sucumbência (Id.
281157404).

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta que juízo de primeiro grau agiu dentro do seu poder discricionário ao julgar antecipadamente o mérito, pois entendeu haver nos autos elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, especialmente o laudo pericial que apontou a ausência de equipamentos essenciais de proteção na unidade consumidora, fato que afasta a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do artigo 210 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e artigo 14 do CDC.

Reforça que não houve cerceamento de defesa, pois não se mostrou necessária a produção de prova testemunhal, e que os documentos apresentados pelos autores são unilaterais e insuficientes para comprovar o nexo causal.

Sustenta também que o pedido de danos morais carece de comprovação do efetivo abalo moral, sendo meros dissabores decorrentes de problemas técnicos não indenizáveis, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
283848352).

Os apelantes não efetuaram o recolhimento preparo em razão de serem beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 281736884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade

Cinge-se dos autos que
HÉLIO BONDESPACHO DA SILVA
e
TIAGO SOUZA SILVA
ajuizaram a presente ação em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que
em razão de reiteradas oscilações e quedas no fornecimento de energia elétrica, diversos eletrodomésticos em sua residência teriam sido danificados.

Alegam que, apesar de ter informado a concessionária sobre a instabilidade no fornecimento, nenhuma providência foi adotada, culminando na perda definitiva dos aparelhos.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para que ocorra o ressarcimento pelos danos materiais suportados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a ré ofertou contestação, alegando no mérito ausência de responsabilidade pelo evento danoso e inexistência de nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados. Argumenta que não há comprovação técnica idônea de que os prejuízos relatados tenham decorrido de falha sua, ressaltando, ainda, que a unidade consumidora não possuía dispositivos de proteção adequados.

Sobreveio sent
ença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sendo que, os autores, ora apelantes, interpuseram o presente apelo, aduzindo que, houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas indicadas, diante do laudo pericial inconclusivo sobre a origem do dano elétrico que resultou na queima de eletrodomésticos.

Enfatizam que como a perícia judicial foi inconclusiva, caberia a requerida/apelada ter provado a ausência de danos materiais e morais, mas nada provou, e em contrapartida, na exordial, consta print das ligações para Energisa nos dias de queda/oscilações, bem como vídeo do ventilador sendo queimado, por isso, não se pode falar que nada foi provado.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer o cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução com oitiva das testemunhas, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecimento dos danos materiais e morais, com inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores.

A insurgência recursal baseia-se em analisar se houve cerceamento de defesa, bem como, busca o
reconhecimento dos danos materiais e morais
advindos da oscilação no fornecimento de energia.

É fato incontroverso nos autos que houve a danificação dos aparelhos eletrodomésticos pertencente aos autores/apelantes (televisão; geladeira e ventilador), conforme documentos acostados nos Ids. 281155483; 281155484; 281155485; 281155486.

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação verifica dos autos.

Quando o juiz intimou as partes para requerem a produção de provas, a parte autora requereu a realização da perícia técnica e a produção de provas testemunhais (Id.
281157368), e a concessionária de energia pleiteou a realização da perícia técnica nos aparelhos avariados (Id. 281157371), onde foi deferida apenas a realização da perícia.

Ao realizar a perícia técnica (Id. 281157395), bem consignou o magistrado que “
o laudo pericial concluiu que os equipamentos avaliados foram danificados devido a perturbações no sistema elétrico, sem, contudo, estabelecer a origem exata do problema.

Complementa que
, “conforme consignado pela perita, as instalações elétricas da unidade consumidora encontram-se em condições precárias, em desacordo com as normas técnicas vigentes, não havendo dispositivos essenciais de proteção, como disjuntores e DPS. Ainda, destacou-se que não há dados técnicos fornecidos pela concessionária que comprovem anomalias no fornecimento de energia no período mencionado, e conclui que, o laudo técnico não permite atribuir, de maneira inequívoca, a responsabilidade pelo dano à requerida”
.

Logo, o laudo do douto perito, após avaliar as condições dos equipamentos e das instalações da unidade consumidora, aponta a possibilidade de que os danos relatados possam ter origem nas condições precárias das instalações elétricas do próprio autor.

Ainda, importante registrar que, apesar dos autores não concordarem com o referido laudo, pleitearam a reiteração da prova técnica, e não reiteraram o pedido de produção de prova testemunhal, que, inclusive, nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia, por isso, não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte, o julgamento antecipado da lide, se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
DANOS ELÉTRICOS. LAUDO UNILATERAL
.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, com fundamento em danos elétricos suportados por segurados e indenizados pela Apelante, que alega sub-rogação nos direitos dos consumidores. Sentença de improcedência, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral; e

(ii) saber se há elementos probatórios suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, legitimando o pedido regressivo.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, diante do princípio do livre convencimento motivado, sendo
o magistrado o destinatário da prova, com legitimidade para indeferir aquelas que considerar desnecessárias à solução da causa
.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não possuem valor probatório suficiente para demonstrar o nexo causal entre o defeito no serviço prestado pela concessionária e os danos verificados, por serem genéricos, unilaterais e desprovidos de rigor técnico e identificação profissional.

5. Ausente comprovação mínima do defeito no fornecimento de energia elétrica ou da responsabilidade da concessionária, inviável o reconhecimento do dever de regresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A produção de provas pode ser indeferida pelo juízo quando consideradas desnecessárias, não configurando cerceamento de defesa. 2. O laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de elementos técnicos mínimos não comprova o nexo de causalidade necessário para responsabilização da concessionária de energia elétrica em ação regressiva."
(N.U 1047247-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

É indevido o pagamento de indenização por prejuízos causados em equipamentos eletroeletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos narrados pela parte autora.

Os autores, para comprovar o fato constitutivo de seu direito, juntou laudos inconclusivos, e pelos referidos documentos não é possível constatar que os aparelhos eletrônicos de propriedade dos mesmos foram danificados por falha no serviço prestado, ou seja, o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegados.

Ademais, para fins de responsabilização, deve haver prova robusta de que o dano decorreu de falha na distribuição de energia, o que não restou evidenciado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários de 10
% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade concedida, conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025